Tribunal: TJDFT
Processo: 0754620-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pleito autoral e condenou a demandada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2. Na origem a autora, ora Recorrida, ajuizou ação em que pleiteou indenização por danos morais. Aduziu ter sido denunciada junto ao Ministério Público Federal onde restou instaurada investigação para apuração do cometimento de crime de fraude em concurso público. Informou, ainda, a instauração de processo administrativo disciplinar junto à Universidade de Brasília. Esclareceu que, em ambos os procedimentos, conclui-se que não houve cometimento de infração administrativa ou crime pela autora.

3. Recurso próprio e tempestivo. Deferido o pedido de gratuidade de justiça em razão da comprovada hipossuficiência. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, a Recorrente alega que não agiu de forma ilícita, seja por meio de conduta omissiva ou comissiva, tendo tão somente atuado em busca de transparência e de publicidade de acordo com o edital do concurso público em que figurava como candidata e nos termos da Constituição Federal. Sustenta que o oferecimento de denúncia ao Ministério Público Federal não se trata de hipótese de denunciação caluniosa, mas sim de pedido de apuração de regularidade do concurso público. Aduz que foi comprovado, no processo administrativo disciplinar, que a Recorrida acessou documentos sigilosos do certame e que, portanto, a sua solicitação junto ao Ministério Público consistiu na apuração de ato irregular. Entende tratar-se de hipótese de direito de petição e de denúncia regular diante das suspeitas que restaram cabalmente comprovadas. Sustenta, também, inexistir dano moral vez que tanto o inquérito policial como o processo administrativo disciplinar tramitaram de forma sigilosa, de modo que a Recorrida não passou constrangimento público nem teve sua imagem manchada.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a existência dos pressupostos da responsabilidade civil.

6. O caso dos autos configura relação jurídica de natureza civil, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código Civil. Nos termos do art. 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

7. O que se tem dos autos é que a Recorrente ofereceu denúncia junto ao Ministério Público Federal em razão de suposta irregularidade em concurso público para carreira de Professor de Magistério Superior no qual figurava como candidata, tendo sido instaurado inquérito policial junto à Polícia Federal para apuração de cometimento, por parte da Recorrida, de crime de fraude em concurso público. Do mesmo modo, restou instaurado processo administrativo disciplinar, junto à Universidade de Brasília, para apuração de conduta ilícita consistente no acesso a documentos sigilosos, na condição de professora substituta lotada no Departamento de Ciências Fisiológicas - Instituto de Ciências Biológicas (IB/CFS), referentes ao certame.

8. A representação efetivada junto ao Ministério Público Federal e a deflagração de investigação criminal, bem como solicitação de apuração administrativa e a instauração de processo administrativo disciplinar, não configuram condutas ilícitas imputáveis à Recorrente, ainda que tenham culminado na conclusão de ausência de fraude de concurso público e de inexistência de proveito pessoal.

9. Inexiste nos autos qualquer prova de conduta dolosa ou de má-fé da Recorrente em noticiar às autoridades suspeita de violação às regras de concurso que, em tese, poderiam configurar crime e infração disciplinar.

10. O dano moral que a Recorrida alega ter sofrido esbarra na ausência de conduta ilícita praticada pela Recorrente de modo que resta prejudicada a apreciação de eventuais consequências extrapatrimoniais advindas das apurações legitimamente levadas a efeito pela Polícia Federal em inquérito policial e pela Administração Pública por meio de processo administrativo disciplinar.

11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais.

12. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.